Tribunal: STF
Processo: HC 106160
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
Habeas corpus . 2. Regime inicial. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no STJ. Paciente que cumpre os requisitos para o início de cumprimento no regime semiaberto. Superação da súmula n. 691. 4. Constrangimento ilegal configurado. 5. Ordem concedida.